Tribunal: TJSP
Processo: 1001776-36.2017.8.26.0547
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS - DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE - REJEIÇÃO.